Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737178-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO GERALDO TRAJANO DECISÃO ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 165831481, autos originários) proferida na ação de despejo por denúncia vazia movida por FRANCISCO GERALDO TRAJANO, que deferiu a liminar para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, in verbis: “Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia, com pedido liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, o requerente afirma ser proprietário do imóvel descrito na matrícula no 22.811, localizado na Rua 05, Lote 23, Guará II – DF. Narra que celebrou contrato de locação comercial com a requerida, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, pelo período de 15/4/2020 a 14/4/2023, cujo valor inicial de aluguel seria R$ 3.500,00, reajustado anualmente pelo IGPM, estando atualmente no valor de R$ 4.016,88. Relata que, finda a vigência, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado. O autor assevera que verificou a necessidade de ocupar o imóvel, motivo pelo qual, em 14/6/2023, notificou extrajudicialmente a requerida, com o fim de denunciar o contrato e obter a devolução do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Aduz que a requerida, no entanto, manteve-se inerte e não desocupou o local no prazo legalmente estabelecido de 30 dias da notificação, estando até a presente data na posse do imóvel. Ao final da peça de ingresso, com amparo na fundamentação jurídica que a vitaliza, postulou liminar, nos seguintes termos: “a) Seja deferido o prazo de um dia útil para juntada do comprovante de pagamento da caução referente aos três aluguéis, sem prejuízo de ser concedida a medida liminar, determinando-se a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com expedição da respectiva ordem de despejo, independentemente da oitiva da Ré. No caso de descumprimento da medida liminar, fica desde logo requerida a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais);” (ID 165715850, p. 8) Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, é imperioso pontuar que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento na Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no Estatuto Locatício. No caso, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que o contrato de locação de imóvel não residencial, acostado no ID 165715864, teria vigência de 36 meses, pelo período de 15/4/2020 a 14/4/2023. Findo o prazo estipulado, verifica-se que a requerida permaneceu no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do requerente, de sorte que o contrato se converteu em locação por prazo indeterminado, na forma do parágrafo único do art. 56 da Lei no 8.245/91. A documentação evidencia, também, que foi promovida a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel (ID 165715867), com a antecedência de 30 (trinta) dias, haja vista que a certidão exarada pelo Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-DF registrou que o recebimento da aludida notificação tem como data o dia 14/6/2023 (mesmo ID, p. 3). Nessa senda, a demonstração de que o contrato de locação tem vigência por prazo indeterminado, bem como a comprovação de notificação extrajudicial da requerida/locatária, conferem ao requerente/locador o privilégio da “denúncia vazia”, ou seja, a probabilidade ao direito de retomada do imóvel pela via da ação de despejo, prevista no já mencionado artigo 57 da Lei no 8.245/1991, in verbis: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, "conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento: VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.” Assim, considerando que foi promovido o depósito da caução à qual alude o dispositivo legal acima citado (ID 165747404), tenho que o pleito de despejo liminar mereça acolhida, com a expedição do mandado. Pelo exposto, CONCEDO medida liminar para DETERMINAR à requerida que DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel indicado na inicial, sob pena de despejo compulsório. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório. A questão atinente à destinação dos bens em caso de despejo compulsório será analisada oportunamente, caso se revele necessário. EXPEÇA-SE, pois, mandado de citação, intimação e desocupação voluntária, observado o prazo acima. A parte requerida será citada e intimada para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Assinalo que, tratando-se de autos eletrônicos, não se aplica a prerrogativa inscrita no art. 229 do CPC, em face da expressa exclusão, estampada no § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Caso a parte requerida não desocupe o imóvel voluntariamente, FACULTO à parte requerente noticiar o fato nestes autos, postulando a expedição de mandado de despejo compulsório, cuja expedição, desde já, AUTORIZO, sem a necessidade de nova conclusão. CUMPRA-SE por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, ao qual atribuo as prerrogativas de cumprimento em horário especial, bem como arrombamento e auxílio de força policial, a seu prudente critério, observadas as garantias constitucionais pertinentes. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que as partes celebraram contrato de locação comercial em 15/4/2020, por três anos (id. 165715864) e, findo o prazo da locação, a agravante-ré foi notificada em 14/6/2023 para desocupação do imóvel em 30 dias (id. 165715867). Aliado a isso, o agravado-autor instruiu a petição inicial com o depósito da caução, na forma do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. De outro turno, as razões expostas pela agravante-ré neste recurso para postular, em antecipação da tutela recursal, a revogação da liminar que determinou a desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, também foram deduzidas perante o Juízo a quo para fundamentar o seu pedido de reconsideração, e foram rejeitadas, nos seguintes termos (id. 169604462, autos originários): “Cuida-se de ação de despejo, na qual foi deferida a liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório (ID 165831481). Por intermédio da petição de ID 168549706, a requerida comparece espontaneamente aos autos pleiteando a revogação da decisão que concedeu a liminar, ao argumento de que a parte requerente não cumpriu com os prazos contratuais; de que foram desconsideradas as negociações em curso para renovação do contrato e reajustamento do valor do aluguel; de que a requerida realizou grandes investimentos no imóvel, tal como a construção de uma sala-forte para servir de guarda a armas, a munições e a demais equipamentos de uso controlado; e de que a mudança abrupta do local da sede da empresa locatária implicará prejuízos incalculáveis, tendo em vista a dificuldade em se obter autorização da Polícia Federal para aprovar a nova sede da empresa, que poderá ter sua atividade inviabilizada. É o relatório. D E C I D O. As partes firmaram contrato de locação não residencial a contar do dia 15/4/2020 até o dia 14/4/2023, que tem como objeto o imóvel localizado na RUA 05 LOTE 23, PRÉDIO COMERCIAL POLO DE MODA, SRIA/GUARÁ II, GUARÁ-DF. Findo o prazo contratual, verifica-se que a locatária permaneceu no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, de modo que foi prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado (parágrafo único do art. 56 da Lei no 8.245/1991). Ocorre que, em 14/6/2023, o locador notificou a locatária do seu desinteresse na continuidade da relação contratual de locação, concedendo-lhe prazo de trinta dias para a desocupação do imóvel (ID 165715867). De fato, nos casos em que o imóvel é locado para fins comerciais, por prazo da locação indeterminado, tem o locador a faculdade de promover a denúncia, visando o desfazimento do vínculo, bastando para tanto a notificação do locador e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, segundo art. 57 da Lei no 8.245/1991. Com base nessa premissa fática, a Decisão de ID 165831481 concedeu a medida liminar pleiteada na forma do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, para determinar a desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Com efeito, não se cogita aplicar a disposição contratual que estabelece que, a partir do décimo segundo mês de vigência da relação locatícia, a rescisão antecipada do contrato deve ser comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da efetiva desocupação (Cláusula 4.1 – ID 165715864, p. 3), porque, em matéria de vigência do contrato, as regras pactuadas pelas partes deixaram de ser aplicadas na medida em que o instrumento passa a ser por prazo indeterminado, sendo regido neste particular pela norma do art. 57 da Lei de Locações. Como se verifica da própria redação do dispositivo contratual aludido, a referida regra teria aplicação somente no caso de rescisão antecipada do contrato, isto é, antes do termo final previsto para 14/4/2023. Todavia, o instituto que ampara a pretensão do locador neste feito é outro, pois o termo final já havia sido atingido, a locação passou a ser sem prazo determinado e, portanto, estar-se-ia falando da hipótese de denúncia vazia, que exige somente a concessão do prazo de trinta dias para desocupação do imóvel. Ademais, o fato de as partes estarem negociando extrajudicialmente ou litigando judicialmente acerca da renovação do aluguel não tem o condão de, em princípio, impedir a produção dos efeitos da medida liminar concedida, salvo se a requerida obtiver algum provimento judicial que suspenda a liminar, seja no escopo da renovatória ou em sede de agravo de instrumento. Contudo, não há nos autos nenhum elemento que indique a requerida foi beneficiada com alguma decisão nesse sentido. Da mesma forma, os investimentos realizados no imóvel ou o custo de desocupação do bem não são causas que afastam a força da liminar, porque se tratam, na verdade, de ônus que devem – ou deveriam – ser considerados na fase de negociação, quando as partes estavam estabelecendo as condições ajustadas relativas ao valor do aluguel, ao prazo de vigência e às demais premissas do contrato. Assim sendo, não se vislumbra, com o ajuizamento desta ação e com as pretensões nela veiculadas, violação à boa-fé contratual por parte da requerente, que somente exerceu seu direito subjetivo de ação em face da aparente violação a outros direitos subjetivos seus, como o exercício da denúncia vazia do contrato de locação e o direito de reaver o imóvel de sua propriedade. Outrossim, importa ressaltar que, ao final do prazo para desocupação voluntária do imóvel, nos termos da decisão que concedeu a liminar neste feito, terá decorrido mais de 2 (dois) meses desde a comunicação do locador do interesse de retomar o imóvel. Dessa forma, a tese da requerida de que teria sido surpreendida com a decisão liminar, cujo cumprimento pode acarretar-lhe inestimáveis prejuízos, não se sustenta, pois a parte teve razoável prazo para adotar as medidas necessárias a fim de mitigar os dispêndios que decorrem da necessidade de se alterar a sede da sua atividade empresarial. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no ID 168549706, pelo que mantenho a Decisão de ID 165831481 pelos seus próprios termos. No mais, aguarde-se o decurso do prazo de resposta. I.” Diante dos elementos acima expostos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora